Tribunal: TJDFT
Processo: 0725308-22.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0725308-22.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESTELA CRISTINA DA SILVA APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E S P A C H O Defiro o prazo requerido pela autora apelante na petição de ID 55892539. Após, voltem conclusos. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator